Tribunal: TJDFT
Processo: 0712667-58.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) 0712667-58.2017.8.07.0018 RECORRENTE: E. V. D. C. F., NATALIA DA COSTA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o DF sobre o id 52278279. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 18/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator